Tribunal: TJDFT
Processo: 0710183-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0710183-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEIDIESIO DOS SANTOS LIMA IMPETRANTE: JEFERSON CONRADO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela, no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 44851299). Os autos foram a mim distribuídos. Vale notar que o presente habeas corpus foi instruído apenas com a petição inicial e com o instrumento de procuração. Como se observa, não foi juntada aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, tampouco da decisão que determinou o recambiamento do paciente, as quais são indispensáveis para o exame da pretensão deduzida na petição inicial. Diante do exposto, determino ao advogado impetrante que junte, no prazo de cinco dias, cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, além da decisão que determinou o recambiamento do paciente ao estado da Bahia, com a indicação precisa das ações penais respectivas, além de outros documentos pertinentes à análise do habeas corpus, sob pena de indeferimento do writ. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator